Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-97.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Rejeição, reconhecendo-se a intempestividade - Peça protocolada e não distribuída - Possibilidade de recebimento, se não intempestiva - Erro escusável na apresentação dos embargos – Prestígio à ampla defesa e ao contraditório e ausência de prejuízos à parte adversa - Precedentes – Primazia ao princípio da instrumentalidade das formas – Não se reconhece, porém,

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Rejeição, reconhecendo-se a intempestividade - Peça protocolada e não distribuída - Possibilidade de recebimento, se não intempestiva - Erro escusável na apresentação dos embargos – Prestígio à ampla defesa e ao contraditório e ausência de prejuízos à parte adversa - Precedentes – Primazia ao princípio da instrumentalidade das formas – Não se reconhece, porém, no atual momento, das questões meritórias trazidas ao recurso, pois redundariam na indevida supressão de instância – Recurso parcialmente provido, anulando-se a r. sentença.